Tribunal: STF
Processo: Rcl 62271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO, ALTERNATIVAS À RELAÇÃO DE EMPREGO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo afronta a precedentes vinculantes ao julgar procedente reclamação para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre corretora de imóveis e empresa tomadora de serviços. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão anterior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a violação aos precedentes do STF sobre a licitude da terceirização e de outras formas contratação e prestação de serviços.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para rediscutir a matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    4. A embargante não demonstra a existência de vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade que justifique o reconhecimento de vínculo de emprego.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CLT, arts. 2º e 3º; CF/1988; Lei n. 6.530/1978.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.